Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cheque sustado. Endosso. Factoring. Oposição de exceções pessoais. Possibilidade. Fato impeditivo. Ausência de comprovação. Procedência da cobrança. Sentença mantida.
i.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação monitória fundada em cheque prescrito que foi julgada procedente. Recorreu a ré alegando que houve má-fé da autora na aquisição do cheque sabidamente sustado e argumentando ser possível, no caso, a mitigação do princípio da abstração e a oposição de exceções pessoais.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii) analisar a possibilidade de oposição de exceções pessoais nos casos de endosso de cheque sustado; e
(iii) apreciar a exigibilidade da cessão da dívida.
iii.- Razões de decidir
3. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal se a parte não formulou o respectivo pedido no momento oportuno.
4. Não há como alegar o desconhecimento da autora quanto à sustação do cheque se a recusa em razão da sustação ocorreu antes do endosso da cártula, sendo possível a mitigação do princípio da abstração, com a oposição de exceções pessoais contra o credor originário.
5. Por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, cabia à ré o ônus de demonstrar a desavença contratual ou a regular quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma que o descumprimento de seu ônus processual implica a procedência do pedido da inicial.
6. Nos termos do art. 290 do Código Civil, a notificação do devedor interfere no plano da eficácia, e não da validade da cessão do crédito. Assim, com a citação do devedor na própria ação de cobrança, o devedor fica ciente da cessão da dívida, suprindo-se a obrigação de notificação. Precedentes do eg. STJ.
iv.- Dispositivo
7. Recurso desprovido.
----
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC e Art. 290 do CC.